Tribunal: TJPA
Processo: 0026607-20.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026607-20.2018.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO DA SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0026607-20.2018.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 8ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
ROGÉRIO DA SILVA CORREA.

DEFENSORA PÚBLICA: SUSANA HOYOS DE JESUS.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONVERSÃO PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As alegações da defesa da recorrente não atendem aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez
a pena-base fora fixada no mínimo legalmente previsto, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

2.

Quanto

a minorante de pena do Tráfico Privilegiado, esta não foi aplicada, eis que há provas nos autos de que o apelante se dedica às atividades criminosas, em face das circunstâncias narradas nos autos e, ainda, por possuir antecedentes criminais, inclusive com condenação penal, como se observa na certidão de antecedentes.

3.

Não há também que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em face que o juízo
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro, já que a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos, o que inviabiliza a concessão do referido benefício legal.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Belém, 08 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0026607-20.2018.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 8ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
ROGÉRIO DA SILVA CORREA.

DEFENSORA PÚBLICA: SUSANA HOYOS DE JESUS.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Rogério da Silva Correa
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o
condenou à pena final definitiva de 05
(cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 500
(quinhentos)
dias-multa,
pela prática delitiva tipificada
no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“
Consta na presente exordial acusatória que, no dia 19/11/2018, por volta das 18 horas e 30 min., policiais militares efetuaram a prisão em flagrante delito do denunciado após ser ele flagrado com 30 (trinta) embalagens confeccionadas com películas plásticas transparentes, todas contendo em seus interior4s erva seca prensada, pesando no total de 26,4 gramas da substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal ?Cannabis Sativa?, vulgarmente conhecido por ?MACONHA?.”

O apelante pleiteia
redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que o recorrente possui bons antecedentes, o que torna circunstância judicial favorável.

Por fim,
postula substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e/ou alternativa.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

V O T O.

Inicialmente
,
o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial (ID. Nº 5949671, págs. 03-59); depoimentos testemunhais (ID5949677, Termo de audiência págs. 01-03, mídia de audiência ID nº 5949678); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. Nº 5949671, págs. 14- IPL); laudo (ID nº 5949670, págs. 05-06) atestando que
“(...). a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabidinol), princípio ativo da Cannabis sativa L, popularmente conhecida vulgarmente como MACONHA.” (...).

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações das testemunhas, conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 5949684, págs. 04-05), em que Kleber Monteiro Leão, Deivison Jean Lima dos Santos e Franck Rodrigues Bricio, policiais militares, narraram os fatos, imputando a autoria delitiva ao recorrente.

Em relação a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, cumpre salientar que as alegações da defesa do recorrente não atendem aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que
a pena-base fora fixada no mínimo legalmente previsto, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Quanto à minorante de pena do tráfico privilegiado, esta não foi aplicada, eis que há provas nos autos de que o apelante se dedica a atividades criminosas, em face das circunstâncias narradas nos autos e, ainda, por possuir antecedentes criminais, inclusive com condenação penal, como se observa na certidão de antecedentes criminais às fls. 15-16, ID nº 5949683.

Entendo ainda que, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse (ID 5949684, págs. 07-09):

(...). JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu ROGÉRIO DA SILVA CORREA, brasileiro, paraense, nascido nesta cidade de Belém na data de 03/07/1987, à época dos fatos solteiro, filho de Roseane da Silva Martins e de Manoel Raimundo da Silva Correa, residente a rua Timbó nº3396, bairro do Marco, Belém/Pa, nas sanções punitivas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB. Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos
fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. O réu apresenta outros antecedentes criminais, havendo referência a condenação, mas que a punibilidade foi extinta. Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstância neutra. Não há elementos para se aferir os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras. Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal). Ausentes agravantes. O réu não possui atenuantes e nem atenuantes. No caso, não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, 4º, da Lei nº 10.343/06, tendo em vista que seus antecedentes revelam dedicação a atividades criminosas, incluindo o tráfico ilícito de entorpecentes. Com isso, inexistindo, agravante, atenuante, causa de aumento e de diminuição de pena, pena base torna-se definitiva. Assim, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM 05 CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). Regime inicial: Fixo o regime inicial SEMIABERTO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b do CPB. No presente caso, o acusado ainda não preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 387, §2º, do CPP (detração), cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação, no momento oportuno. Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da reincidência do acusado, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB. No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la, tendo em vista a inexistência de pedido formal na denúncia, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 311.784/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 1265707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014). Em face de responder ao processo solto e não se verificar a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Transitada a presente decisão em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados, com expedição necessária ao cumprimento da pena e remessa a VEP competente, com as comunicações de estilo. O pagamento da pena de multa deverá ser realizado no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de execução. (...).

Como se verifica da análise dos autos, não há como reduzir a pena imposta ao recorrente,
não havendo também que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em face que o juízo
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro, já que a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos, o que inviabiliza a concessão do referido benefício legal.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém, 08 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/06/2022